Tribunal: STF
Processo: RE 1317165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (fl. 11, Vol. 6):
    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. SÚMULA N. 150/STJ. INAPLICABILIDADE. 
    I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. - Cealca, com o objetivo de obter a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Carapicuíba/SP. 
    II - Analisando os autos, constata-se que a ausência de expedição de diploma da parte autora da ação originária, a priori, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, o que afasta o interesse jurídico da União no feito, a ensejar a competência da Justiça Federal. 
    III - Desse modo, a competência é firmada em favor do juízo comum, conforme depreende-se da leitura dos seguintes precedentes: (AgRg nos EDcl no CC n. 128.718/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe 16/5/2018, REsp n. 1.616.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 13/9/2016 e REsp n. 1.295.790/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 12/11/2012). 
    IV - Cumpre invocar os termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas", incidente à hipótese. 
    V - Agravo interno improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 59, Vol. 6).
    No apelo extremo (fl. 72, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 109, I, da Constituição, defendendo, em suma, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a existência de interesse da União. Aduz “que a participação da União no polo passivo é obrigatória haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente e do CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUÍBA LTDA - CEALCA, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1966)” (fl. 84, Vol. 6).
    Ao final, requer seja declarada a competência da Justiça Federal.
    Sem contrarrazões (fl. 105, Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. 
    Assiste razão ao recorrente, pois a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reputa indispensável a participação da União em causas como a presente.
    Quanto à discussão acerca da competência para julgamento da presente demanda, foram os seguintes os fundamentos do ilustre Ministro NUNES MARQUES, por ocasião do recentíssimo julgamento do ARE 1.269.286, DJe de 19/3/2021:
    “D E C I S Ã O 
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Araçatuba/SP assim ementado: 
    “Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ausência de interesse da União no presente caso, vez que a relação jurídica estabelecida envolve tão somente a autora e a prestadora dos serviços educacionais. Relação jurídica não ligada estritamente a registro de diploma, mas da atuação das instituições de ensino que levaram ao cancelamento do diploma. Matéria afeta a justiça Comum Estadual. Ausência de relação com o RESP. 1.344.771/PR (Repetitivo). Preliminar de incompetência afastada. Pedido de denunciação da lide descabido, uma vez que vedado no âmbito do Juizado Especial Cível (Lei n. 9.099/95, art. 10). Legitimidade passiva da recorrente para a causa configurada. Relação de consumo. Recorrente que faz parte da cadeia de fornecedores. Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34, todos do CDC. Mérito. Contrato de prestação de serviços educacionais. Registro de diploma cancelado em razão de procedimento administrativo pelo Ministério da Educação (MEC) que dispôs sobre a instauração de processo administrativo em face da recorrente impondo-lhe a suspensão da autonomia universitária e o impedimento de registro de diplomas. Diploma da autora que foi registrado em 08/05/2014, anteriormente, portanto, à publicação da aludida Portaria e à própria suspensão da recorrente. Violação a direito adquirido. Abusividade do cancelamento do registro do diploma. Dano moral configurado. Consumidora que se formou em curso de Pedagogia com finalidade de evolução funcional, pagou pelo curso e teve o diploma cancelado pelo MEC diante da irregularidade da Instituição de Ensino. Recorrente que perdeu autonomia por irregularidades na expedição de diplomas. Portaria Seres/MEC nº 738/2016. Valor arbitrado em R$10.000,00 que se mantém, posto que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.” 
    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando estar presente o interesse da União, visto que o ato do cancelamento do registro do diploma da recorrida se deu por determinação do próprio Ministério da Educação – MEC, e, por isso, compete à Justiça Federal o julgamento do feito. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido. 
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, razão pela qual a competência é da Justiça Federal para julgar a causa. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que ‘aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. 4. ‘In casu’, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 698.440-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 964.312-AgR/PR, Ministro EDSON FACHIN – com meus grifos) 
    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.265.873/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.265.917/SP, Ministro Marco Aurélio. 
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, conheço do agravo em recurso extraordinário e dou provimento ao apelo extremo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. 
    Publique-se.”
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ENSINO SUPERIOR – DIPLOMA – VALIDAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES – – PROVIMENTO.” (RE 1.302.954, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/1/2021)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REGISTRO DO DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO. ENSINO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.279.203, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 10/9/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente